Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-22.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Prescrição. Inocorrência. Tese de aplicação de prescrição trienal firmada pelo STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1360969/RS e REsp 1361182/RS). Preliminar rejeitada.
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Prescrição. Inocorrência. Tese de aplicação de prescrição trienal firmada pelo STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1360969/RS e REsp 1361182/RS). Preliminar rejeitada.
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior devida. Sentença reformada. Recurso provido.